Tribunal: TJSP
Processo: 9092739-97.2004.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO C. STJ – RECURSO ESPECIAL – Entendimento do C. STJ e do E. STF nos julgamentos do Tema de Recursos Repetitivos no 905 e do Tema de Repercussão Geral no 810 do E. STF, que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e juros

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO C. STJ – RECURSO ESPECIAL – Entendimento do C. STJ e do E. STF nos julgamentos do Tema de Recursos Repetitivos no 905 e do Tema de Repercussão Geral no 810 do E. STF, que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora – Alteração parcial do acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para realização do exame de admissibilidade do recurso interposto, nos termos do art. 1.041 do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 9092739-
97.2004.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, SELMA MATIKO e JUIZO EX-OFFICIO, são apelados
SELMA MATIKO (P/ SI REPRES. S/ FILHO MENOR ) (AJ), CLEITON MATIKO
RAMOS ALVES e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram parcialmente o
V. Acórdão, com encaminhamento dos autos à Presidência da Seção de Direito
Público, para realização do exame de admissibilidade do recurso interposto, nos
termos do art. 1.041 do CPC, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 11 de abril de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9092739-97.2004.8.26.0000 -Voto no 9.267 - DCR
2
APELAÇÃO No 9092739-97.2004.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA ACIDENTE DE TRABALHO
RECORRENTE: JUIZ EX OFFICIO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e SELMA MATIKO (representante de filho
menor)
APELADOS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e SELMA MATIKO (representante de filho
menor)
VOTO No 9.267
PROCESSUAL CIVIL JUÍZO DE RETRATAÇÃO AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS
CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS DE MORA TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No
905 DO C. STJ RECURSO ESPECIAL Entendimento do C.
STJ e do E. STF nos julgamentos do Tema de Recursos
Repetitivos no 905 e do Tema de Repercussão Geral no 810 do E.
STF, que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de
correção monetária e juros de mora Alteração parcial do acórdão,
com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público, para realização do exame de admissibilidade do recurso
interposto, nos termos do art. 1.041 do CPC.
De início, consigne-se que esta Colenda Câmara, por
Acórdão relatado pelo Des. SAMUEL JÚNIOR, negou provimento ao recurso dos autores
e deu parcial provimento à remessa necessária e ao recurso voluntário interposto pela
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO FESP, para reduzir o valor da
indenização por danos morais e estéticos “sofridos pelo menor e por sua mãe para 80 (oitenta)
salários mínimos”, com incidência de “juros de mora de 1% (um por cento), contados desde a
citação e atualização monetária, desde a data em que devida, de acordo com a Tabela Prática do
Tribunal de Justiça”, bem como para reduzir o valor dos honorários advocatícios para R$
2.000,00, mantendo a condenação da FESP em relação aos danos materiais sofridos por
Selma Mikoto, correspondente a um salário mínimo por mês, durante 18 meses (fls.
611/619).
Os embargos de declaração opostos pela Fazenda Estadual
alegando omissão quanto à alteração das regras de correção monetária e de juros
moratórios incidentes nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, consoante
os termos do art. 5o da Lei Federal no 11.960/2009 (fls. 623/625), foram rejeitados,
mantendo os índices de correção monetária e de juros de mora (fls. 628/632).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9092739-97.2004.8.26.0000 -Voto no 9.267 - DCR
3
A Fazenda Estadual interpôs recurso especial (fls. 636/644),
sob o fundamento de que o V. Aresto negou vigência ao art. 1o-F da Lei no 9.4941997,
com a redação que lhe conferiu o art. 5o da Lei no 11.960/2009, cujos termos devem ser
utilizados para o cálculo dos valores devidos ao autor.
Devidamente intimado (fl. 652), o autor ofertou as
contrarrazões ao recurso especial (fls. 653/663), pugnando pela inadmissão do Recurso
Especial.
Intimada, a Procuradoria Geral de Justiça, ofertou parecer
(fls. 665/670), pugnando pelo desprovimento de todos os recursos interpostos.
Em 05.06.2012, o Des. SAMUEL JÚNIOR, Presidente da Seção
de Direito Público à época, determinou o cumprimento do “despacho retro, aguardando-se o
julgamento definitivo da questão Juros moratórios Lei 11.960/09 correspondente ao paradigma
REsp no 1.205.946 do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 93).
Finalmente, foi proferido despacho, em 09.03.2020, pelo Des.
MAGALHÃES COELHO, atual Presidente da Seção de Direito Público, consignando que “O
julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, STJ, DJe 30.10.2019, fixou a seguinte tese: '1)
Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável na condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza [...] 2) Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico tributária. 3)
Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. [...] 4. Preservação da coisa julgada. Não
obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto'. Por fim, ante o posicionamento adotado pela Turma Julgadora, encaminhem-se os autos ao
excelentíssimo senhor relator ou a seu sucessor, conforme o disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art.
109 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão nos
termos da art. 1.040, inc. II do Código de Processo Civil. Diante do exposto, após manifestação da Turma
Julgadora, retornem os autos para o exame de admissibilidade dos recursos interpostos. [...]” (fls.
676/678).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9092739-97.2004.8.26.0000 -Voto no 9.267 - DCR
4
Com efeito, o Excelso Pretório visando pacificar a
questão atinente aos juros e correção monetária (STF, RE no 870.947/SE, rel. Min.
LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão Geral
Tema no 810, julgado em
20.09.2017) melhor esclarecida pelo Colendo STJ no julgamento do Tema no 905
de Recursos Repetitivos (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema no 905, julgado
em 22.02.2018), firmou a tese, segundo a qual, a correção monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública, oriundas de crédito não tributário, deve
observar o IPCA-E enquanto os juros de mora devem incidir a partir da citação,
consoante a sistemática do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação dada
pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009:
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09”; e
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9092739-97.2004.8.26.0000 -Voto no 9.267 - DCR
5
Posteriormente, melhor elucidando o alcance do V. Acórdão
do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, surgiu, então, o r. decisum tomado em sede
de Recurso Repetitivo Tema no 905, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR perante o
Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F
da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e
o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação
dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9092739-97.2004.8.26.0000 -Voto no 9.267 - DCR
6
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices
aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros
de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos. As condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações
judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
de
natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009). 3.3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9092739-97.2004.8.26.0000 -Voto no 9.267 - DCR
7
Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária
e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida
de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) nem para
atualização monetária nem para compensação da mora , razão
pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6.
Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto
no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ” (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo
Tema no 905, julgado em 22.02.2018).
Nessa conformidade, mostra-se necessária a alteração parcial
do V. Acórdão de fls. 611/619, para determinar a aplicação do posicionamento preconizado pelo
Excelso STF (Tema de Repercussão Geral no 810) e pelo Colendo STJ no julgamento do Tema de
Recursos Repetitivos no 905, aplicáveis ao presente caso visto que não houve expedição de
precatório, para que incidam sobre os débitos fazendários a correção monetária com base no IPCA-
E, enquanto os juros de mora devem incidir a partir da citação, consoante a sistemática
do art. 1o-F, da Lei 9.494/1997, com redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009,
visto que o crédito em questão tem natureza não-tributária, diante da expressa finalidade
de se uniformizar os critérios para a atualização monetária de condenações judiciais da
Fazenda Pública.
Urge observar que a modificação parcial do julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9092739-97.2004.8.26.0000 -Voto no 9.267 - DCR
8
análise que ora se realiza, em nada altera a condição de sucumbente da Fazenda
Pública Estadual, destacando-se que sua insurgência com relação aos juros moratórios e
à correção monetária somente foram deduzidos em seus embargos declaratórios, o que,
à evidência, não impede a apreciação da questão por se tratar de matéria de ordem
pública, cognoscível de ofício, inclusive.
Ante o exposto, altera-se parcialmente o v. Acórdão de fls.
67/69 quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora a fim de
adequá-lo ao entendimento firmado pelo Excelso STF no julgamento do Tema de
Repercussão Geral no 810 do STF e pelo Colendo STJ no julgamento do Tema de
Recursos Repetitivos no 905, determinando-se a restituição dos presentes autos à
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para realização do exame de
admissibilidade do recurso especial interposto (fls. 636/644), nos termos do artigo 1.041 do
CPC.
CARLOS VON ADAMEK
Relator